Tribunal: TJMT
Processo: 1015455-05.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015455-05.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Espécies de Títulos de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), RENAN ARAUJO ORCIOLI - CPF: 011.178.631-23 (AGRAVADO), FERNANDO HENRIQUE MACHADO DA SILVA - CPF: 001.462.561-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICA – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGENCIA PELO BLOQUEIO VIA SISBAJUD – ENCERRAMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL DE FORMA IRREGULAR – INSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL DA EXECUTADA – ABUSO DE PERSONALIDADE JURDICIA – OCORRÊNCIA – ARRESTO VIA SISBAJUD – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Se há fortes indícios de encerramento da atividade empresarial de forma irregular, bem como insuficiência patrimonial da executada, haja vista que as pesquisas via SISBAJU e RENAJUD restaram negativas, aliado ao fato de ter como seu único sócio o agravado que é funcionário público do Estado de Mato Grosso, e por isso, é proibido de participar da administração de sociedade privada, consoante art. 144, X, da Lei Complementar 04/1990, evidente a ocorrência de abuso de personalidade jurídica a demonstrar a probabilidade do direito invocado, mormente se a empresa não mais se encontra sediada no endereço constante da Junta Comercial, sem que tenha ocorrido o seu encerramento formal.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S/A,

contra a decisão proferida no
Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica nº 1045458-48.2022.8.11.0041
ajuizada em face de
RENAN ARAUJO ORCIOLI
, que indeferiu a tutela de urgência consistente na indisponibilidade dos recursos financeiros em nome de RENAN ARAUJO ORCIOLI.

Alega o recorrente que descobriu que RENAN ORCIOLI, único sócio da executada ORCIOLI SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, encerrou as atividades da empresa, mas a mantém como ATIVA na Receita Federal, apenas para afastar sua responsabilidade de responder pelo polo passivo.

Aduz que foi demonstrado o não exercício econômico das atividades da ORCIOLI SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, além da insuficiência patrimonial, impedindo, portanto, a satisfação dos credores, elementos que autorizam a concessão da tutela cautelar requerida.

Narra que o encerramento da atividade empresarial pode ser comprovado mediante cotejo entre a Certidão da Junta Comercial do Estado de Mato Grosso que indica que a empresa tem como endereço registrado na Rua 13 de Junho, 877, sala 103, Cuiabá/MT e a Certidão do Oficial de Justiça que não encontrou a empresa no endereço para citação.

Afirma que o endereço da Rua 13 de Junho, 877, sala 103, Cuiabá/MT, também é o endereço registrado pela empresa perante a Receita Federal.

Relata que RENAN é seu único sócio e, portanto, seu sócio administrador. Contudo, RENAN é funcionário público do Estado de Mato Grosso e exerce o cargo de policial penal e, por isso, é proibido de participar da administração de sociedade privada, bem como exercer o comércio, consoante art. 144 da Lei Complementar 04/1990 (Estatuto do Servidor Público do Estado de Mato Grosso).

Expõe que a insuficiência patrimonial da ORCIOLI fica evidente ao analisar os resultados das pesquisas via sistemas convencionados realizados no curso da execução, aliado ao fato de que a executada ORCIOLI é devedora contumaz somente junto ao BRADESCO acumula uma dívida de mais de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) que estão sendo cobradas em 03 (três) execuções distintas.

Sustenta que o risco ao resultado útil do incidente de desconsideração da personalidade jurídica é evidente, porquanto se não concedida a tutela de urgência, assim que o agravado tomar ciência da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, irá promover o esvaziamento de seu patrimônio pessoal.

Com essas considerações, pugna pela concessão da liminar recursal para determinar a indisponibilidade de todos os ativos de RENAN, via sistema SISBAJUD.

Ao final, requer o provimento do recurso para determinar a indisponibilidade de todos os ativos do agravado, via sistema SISABJUD.

Liminar deferida, conforme ID nº 174274680.

Sem informações.

As contrarrazões foram aportadas no ID nº 177682682, pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que o
BANCO BRADESCO S/A
propôs o
Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica nº 1045458-48.2022.8.11.0041
em face de
RENAN ARAUJO ORCIOLI,
alegando, em apertada síntese, que é credor de ORCIOLI SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA no valor de R$ 26.135,38 (vinte e seis mil cento e trinta e cinco reais e trinta e oito centavos), presente na execução nº 1043227-82.2021.8.11.0041.

Aduziu que a empresa executada se encontra ativa no endereço da Rua Treze de Junho, 877, sala 103, Bairro Centro Sul, Cuiabá/MT, conforme comprovante de inscrição e de situação cadastral, contudo, não foi possível o cumprimento ao mandado de citação da empresa executada, pois esta não estava mais em atividade naquele endereço.

Sustentou que desconfiado que a empresa tivesse encerrado suas atividades de forma irregular, o BRADESCO requereu a realização de arresto executivo de bens através do SISBAJUD e confirmando a suspeita do BANCO autor, não foi encontrado nenhum centavo nas contas da ORCIOLI SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.

Relatou que a ORCIOLI SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS tem como único sócio o Sr. RENAN ARAUJO ORCIOLI, que, inclusive, é funcionário público do Estado de Mato Grosso e exerce o cargo de policial penal.

Afirmou que o Estatuto do Servidor Público do Estado de Mato Grosso (Lei Complementar 04/1990), em seu art. 144, proíbe ao servidor público participar da gerência ou administração de sociedade privada personificada ou não personificada, bem como exercer o comércio.

Narrou que a executa encerrou de fato e apenas consta como ativa na Receita Federal para impedir que seus credores alcancem o patrimônio do seu único sócio RENAN ARAUJO, que seria facilmente atingido no caso de uma extinção por liquidação voluntária.

Descreveu que somente junto ao BRADESCO a empresa executada acumula uma dívida de mais de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), que estão sendo cobrados em 03 (três) execuções distintas.

Expôs que resta caracterizado no presente caso o desvio de finalidade, que se consubstancia na manutenção do cadastro da empresa executada como ATIVA na Receita Federal e na ausência de encerramento formal com o único objetivo de afastar os credores da executada da responsabilidade pelo seu passivo que o sócio declarante carregará.

Com essas considerações, requereu em tutela de urgência pelo bloqueio via SISBAJUD dos recursos financeiros existentes nas contas do requerido RENAN ARAUJO ORCIOLI até o limite da dívida, sob o argumento de desvio de finalidade.

Ao decidir, o magistrado
a quo
Dr. Paulo de Toledo Ribeiro Junior, indeferiu o pedido, consoante já relatado.

Contra a referida decisão, o autor interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

A controvérsia cinge-se em averiguar o acerto da decisão que indeferiu a tutela de urgência pelo bloqueio via SISBAJUD dos recursos financeiros existentes nas contas do sócio RENAN ARAUJO ORCIOLI, da empresa ORCIOLI.

Com efeito, a tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC/15,
in verbis
:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Inicialmente, destaca-se que a desconsideração da pessoa jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil, ocorre quando há abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.

Trata-se de medida excepcional, admitida se presentes os pressupostos legais, porquanto permite que o credor da obrigação assumida pela pessoa jurídica alcance o patrimônio particular de seus sócios ou administradores, no intuito de satisfazer seu crédito.

Acerca do tema:

"Em linhas gerais, a doutrina da desconsideração pretende o superamento episódico da personalidade jurídica da sociedade, em caso de fraude, abuso ou simples desvio de função, objetivando a satisfação do terceiro lesado junto ao patrimônio dos próprios sócios, que passam a ter responsabilidade pessoal pelo ilícito causado.

Segundo a regra geral, a desconsideração será possível, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir, se o abuso consistir em: a) desvio de finalidade; b) confusão patrimonial."
(GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Manual de direito civil. São Paulo: Saraiva, 2016,p. 107 e 109)

Analisando os autos, verifica-se que estão presentes os requisitos para concessão da tutela antecipada recursal, isto porque há fortes indícios de encerramento da atividade empresarial de forma irregular, o que pode ser comprovado mediante o cotejo entre a certidão da Junta Comercial do Estado de Mato Grosso (ID nº 105023091), que indica que a empresa ORCIOLI SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS tem como endereço registrado à Rua 13 de Junho, 877, sala 103, Cuiabá/MT e a Certidão do Oficial de Justiça (ID nº 105023092), que não encontrou a empresa no endereço para citação, haja vista que mudou do local há cerca de 01 (um) ano. Vejamos:

Ademais, o endereço da Rua 13 de Junho, 877, sala 103, Cuiabá/MT, também é o endereço registrado pela empresa executada perante a Receita Federal. Vejamos (ID nº 174069167):

Assim, verifica-se os indícios de insuficiência patrimonial da executada ORCIOLI SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, haja vista que as realizadas pesquisas via sistemas conveniados no curso da execução nº 1043227-82.2021.8.11.0041 (SISBAJUD – ID nº 103753058 e RENAJUD – ID nº 10412879) restaram negativas, aliado ao fato de que a empresa executada tem como seu único sócio o agravado, o qual é funcionário público do Estado de Mato Grosso (ID nº 105022090) e, por isso, é proibido de participar da administração de sociedade privada, bem como de exercer o comércio, consoante art. 144, X, da Lei Complementar 04/1990.

Nota-se que RENAN, ora agravado, é o único sócio da empresa executada (ID nº 174069165):

Dispõe o art. 144, X, da Lei Complementar 04/1990:

“Art. 144. Ao servidor público é proibido:

(...)

X - participar de gerência ou administração de empresa privada, de sociedade civil, ou exercer comércio, e, nessa qualidade, transacionar com o Estado;”

Portanto, se a empresa não possui dinheiro ou bens e não mais se encontra sediada no endereço constante da Junta Comercial, sem que tenha ocorrido o seu encerramento formal, evidente a ocorrência de abuso de personalidade jurídica a demonstrar a probabilidade do direito invocado.

Por sua vez, o perigo de dano é evidente, uma vez que assim que o agravado tomar ciência do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, irá promover o esvaziamento do seu patrimônio pessoal.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - INTELIGÊNCIA DO ART. 136 C/C ART. 1.015, INCISO IV DO CPC - ARRESTO VIA SISBAJUD E RENAJUD - POSSIBILIDADE - PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS LEGAIS - AUSÊNCIA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO. - Não se verifica ilegitimidade passiva, na medida em que reconhecida a formação de grupo econômico familiar entre a empresa executada e as empresas que tem o Agravante como sócio - A tutela de urgência será concedida quando houver elementos a evidenciarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, se reversíveis os efeitos da decisão - Ausentes os requisitos legais necessários à concessão do pedido de tutela de urgência formulado pelo Agravante, a manutenção do seu indeferimento é medida impositiva - A desconsideração da pessoa jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil, ocorre quando há abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial - Existindo indícios suficientes de confusão patrimonial e desvio de finalidade das sociedades empresárias, está autorizado o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica.”

(TJ-MG - AI: 19614690220228130000, Relator: Des.(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 25/10/2022, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/10/2022) destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR - BLOQUEIO DE BENS E VALORES, ATÉ O LIMITE DO VALOR PRETENDIDO NA AÇÃO - SISTEMAS"SISBAJUD","RENAJUD"E"CNIB"- DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. O deferimento da tutela provisória de urgência demanda a demonstração da presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Evidenciada a plausibilidade do direito do autor, bem como o risco de dilapidação patrimonial, a concessão da tutela cautelar de bloqueio dos bens e valores dos réus, pessoas jurídicas e físicas, é a medida que se impõe, com o intuito de resguardar a efetividade da pretensão da parte autora."

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.034214-1/001, Relator (a): Des.(a) Baeta Neves, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/06/2022, publicação da súmula em 09/ 06/ 2022) destaquei

Com tais considerações,
dou provimento
ao presente recurso para confirmar a liminar recursal e reformar a decisão recorrida que indeferiu o pedido de tutela de urgência para a desconsideração de personalidade jurídica da empresa devedora e autorizar o bloqueio via SISBAJUD dos recursos financeiros em nome do agravado.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023